Tribunal: TCU
Processo: 015.821/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 2047/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.821/2014-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Brenno Daguiar de Souza e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.